Tribunal: TJSP
Processo: 0002235-27.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de retificação do cálculo de pena para que não conste como marco inicial para a progressão ao regime aberto a data da aquisição do requisito subjetivo, consubstanciado no exame criminológico. O exame não reeduca o apenado, habilitando-o para progredir, apenas atesta situação pré-existente. Manutenção do entendimento vinculante no sentido de que o prazo é contado da data

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de retificação do cálculo de pena para que não conste como marco inicial para a progressão ao regime aberto a data da aquisição do requisito subjetivo, consubstanciado no exame criminológico. O exame não reeduca o apenado, habilitando-o para progredir, apenas atesta situação pré-existente. Manutenção do entendimento vinculante no sentido de que o prazo é contado da data em que foi efetivamente alcançado o requisito objetivo para a concessão da benesse. Recurso provido.